Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717339-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por A. J. I. F., menor representada por sua genitora, em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Na inicial, a autora relatou que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida desde 24/04/2019. Em novembro de 2020, foi diagnosticada com neuroblastoma metastático. Além da quimioterapia, foi submetida à cirurgia para retirada do tumor primário, transplante de medula óssea, radioterapia no leito tumoral e imunoterapia. Contudo, em exame de reavaliação, a autora apresentou recidiva, razão pela foi requerido, em caráter de urgência, o tratamento quimioterápico de resgate, com a utilização, dentre outros, do medicamento Temozolomida (Temodal). Solicitada a autorização ao plano de saúde, este liberou o uso dos medicamentos, com exceção do Temodal, em relação ao qual não apresentou qualquer resposta. Diante disso, a família da autora teve que custear integralmente o uso do medicamento, no valor de R$ 5.974,65. A requerente afirmou que, desde a descoberta da doença, já ajuizou sete ações contra a ré, até então julgadas procedentes, mas a requerida continua, de forma reiterada, descumprindo as decisões judiciais e criando obstáculos para que a autora possa receber o tratamento indicado. Alegou que o medicamento está devidamente registrado junto à ANVISA, além de já haver parecer técnico do NATJUS favorável. Ao final, pugnou pela: a) concessão da tutela de urgência antecipada, determinando que a ré autorize e custeie o medicamento Temodal (Temozolomida), além de todos os insumos necessários, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária; b) a procedência do pedido mediante a confirmação da tutela provisória; c) indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.974,65, referente ao primeiro ciclo de tratamento negado ilicitamente pela ré e custeado pela autora; d) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (ID 48572398). A decisão de ID 48572575 deferiu o pedido de tutela antecipada para “obrigar o réu a autorizar/custear em benefício da autora o tratamento com Temodal (Temozolomida), no prazo de 03 dias, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos”. Na sentença, a tutela de urgência foi confirmada e os pedidos julgados procedentes, para: a) condenar a ré a fornecer o medicamento necessário para a realização do tratamento médico indicado no relatório médico juntado ao processo, qual seja, Temodal (Temozolomida), na periodicidade e quantidade informadas no referido relatório, sob pena de multa já fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a ré a reparar o dano material causado, ou seja, ao pagamento do valor que a autora dispendeu para o tratamento, ante a negativa ilícita da ré, R$ 5.974,65, referente ao primeiro ciclo de tratamento, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente desde essa data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 48572621). Em seu apelo, a requerida pede, preliminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Alega que a probabilidade do direito se baseia no fato de que, nos termos do dispositivo da sentença, a liminar fora ratificada, com a possibilidade de adoção de multa por descumprimento de valor elevado, visto que o tratamento contínuo por meio do uso do medicamento off label não possui tempo determinado para a sua disponibilização. Com relação ao perigo de dano, afirma que a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste TJDFT, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual. Quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de julgar os pedidos iniciais improcedentes. Sustenta que a negativa da apelante se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS, não havendo que se cogitar em irregularidades. Discorre que, no contrato firmado com a recorrida, inexiste cobertura de medicamentos considerados off label, ou seja, não indicados para a moléstia do paciente, ou excluídos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência. Explica que não existe limitação de tratamento por parte da apelante, mas tão somente a demonstração de que o tratamento pretendido com o fármaco não se encontra previsto como obrigatório para custeio da operadora. Destaca que o caso em epígrafe não preenche os requisitos mínimos exigidos para a mitigação do Rol de Procedimentos da ANS. Acrescenta que o tratamento solicitado por meio do medicamento ora em questão não possui eficácia técnica comprovada à luz da medicina de evidência para a moléstia declarada. Afirma que a recorrida é portadora de neuroblastoma metastático e, conforme bula oficial da ANVISA, o fármaco não possui aprovação para a indicação desta doença, e, portanto, trata-se de indicação de medicamento off-label (fora da bula). Salienta que o relatório médico é genérico ao indicar o tratamento com a medicação. Alega o não cabimento de restituição dos valores despendidos pela recorrida para o uso da medicação, porque inexiste conduta ilícita praticada pela apelante, uma vez que é permitida a exclusão de cobertura para medicamento off label e experimental. Defende, ainda, a improcedência do pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para a indenização, sugerindo o valor de um salário-mínimo vigente (ID 48572624). Preparo recolhido (IDs 48572625/48572625). Contrarrazões ofertadas no ID 48572633. A autora interpõe recurso adesivo, pugnando pela reforma da sentença no que tange aos danos morais, a fim de que a indenização seja majorada para R$ 50.000,00, conforme pleiteado na inicial (ID 48572634). Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 48572575). Contrarrazões ofertadas no ID 48572636. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento da apelação da AMIL e provimento do recurso adesivo da autora (ID 50437229). É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso V, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma tutela provisória. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos que a autora nasceu em 17/05/2013, é beneficiária do plano de saúde réu e possui diagnóstico de neuroblastoma alto risco de adrenal metastático para osso e medula óssea (IDs 48572399, 48572404 e 48572406). A controvérsia reside em saber se é possível impor à requerida o dever de arcar com o medicamento Temodal (Temozolomida) para o tratamento da menor beneficiária do plano de saúde. Como visto, a AMIL se nega a custear o fornecimento do fármaco, invocando, sobretudo, o argumento de que inexiste obrigatoriedade contratual ou das normas da ANS para o requerimento da autora, pois o medicamento em tela não consta no rol de cobertura obrigatória e se trata de medicação off label. Em que pesem os argumentos da requerida, a oncologista da menor foi assertiva ao atestar a necessidade urgente do uso do Temodal, conforme relatório médico emitido em 16/09/2022 (ID 48572584): “Paciente diagnosticada com Neuroblastoma Alto Risco, de adrenal metastático para osso e MO em novembro/2020. Recebeu quimioterapia indutória conforme protocolo COG, tendo obtido remissão. [...] Em reavaliação durante imunoterapia apresentou recaída em osso esterno pelo MIBG, confirmado por biópsia. [...] Foi iniciado esquema de resgate com Ciclofosfamida e Topotecano, tendo já recebido 5 ciclos, porém sem resposta clínica das alterações hematológicas, confirmando persistência de doença em medula óssea. Fez biópsia de MO, com laudo preliminar de infiltração por células neoplásicas, com realização de imunohistoquímica em curso. Fica então indicado segundo esquema de resgate com Temozolamida, Irinotecano e infusão curta em maior dose de Dinituximabe (Qarziba) por 5 dias, seguidos de Granulokine [...] Solicitamos ao convênio que caso não seja possível disponibilizar Temozolamida endovenosa, a criança deverá receber a medicação via oral. Paciente em tratamento em caráter de urgência, visto tratar-se de doença em recaída e sintomática. Sendo este esquema necessário para que haja possibilidade da doença entrar em remissão.” - g.n. Observa-se que a medicação requerida pela autora, devidamente registrada na ANVISA (ID 48572565), foi prescrita e justificada por sua médica assistente, com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Destarte, não há como censurar a opção terapêutica tomada em conjunto pelo paciente e por seu próprio médico. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Portanto, não cabe à empresa de plano de assistência à saúde excluir possível tratamento por não lhe parecer o mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “3. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter o paciente.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1072960/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 08/09/2017) – g.n. “1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta.” (4a Turma, AgInt no AREsp 919368/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 07/11/2016) – g.n. “1. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção do STJ, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicação importada não nacionalizada, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (art. 10, I e V, da Lei no 9.656/1998; Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde). Após o ato registral, todavia, a operadora de plano de saúde não pode recusar o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente. 2. Diante do registro em território nacional, com o que se dá a nacionalização do fármaco, ressai estabelecida, assim, a obrigação da operadora em fornecer o fármaco Spinraza (Nusinersen), mostrando-se ‘abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento’ (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). 3. Agravo interno improvido.” (3a Turma, AgInt no TP 2.590/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/05/2020) – g.n. Sobre a eficácia da medicação, consta dos autos parecer do NATJUS emitido em outro processo, certificando a existência de evidências científicas que demonstram benefícios da Temozolamida no tratamento de câncer, entendimento esse que se pode emprestar ao caso em exame, no qual também houve tratamentos anteriores ineficazes (ID 48572567). A propósito, segue a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMOZOLOMIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO.SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa n. 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional. 3. Comprovada a eficácia do medicamento pleiteado e havendo evidência científica, ainda que os órgãos de avaliação de tecnologia nacional e internacional não tenham se manifestado, cabível, excepcionalmente, o custeio do fármaco não constante do rol da ANS pela seguradora/operadora de saúde. 4. É incabível a condenação por danos morais, quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07284110220218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/3/2023) - g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608/STJ). 2. Na hipótese, o medicamento prescrito à autora, apesar de ser "off label", possui registro na ANVISA. É abusiva cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. As operadoras podem estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, consoante previsão na norma regulamentadora. 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. "Quantum" fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida. 4. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido.” (07488778620228070001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) - g.n. Este também é o posicionamento da Procuradoria de Justiça (ID 50437229): “No caso, verifica-se que a autora teve indicação médica para o tratamento pleiteado (ID: 136076527 e ID: 136076528), sendo que não houve análise do pedido pela requerida (ID: 136076531, ID: 136076532 e ID: 136076533), o que ensejou o custeio particular da medicação (ID: 136076535 e ID: 136076536). Oportuno registrar que, o artigo 35-F, da Lei n° 9.659/98, dispõe que “a assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.”. No caso em tela, o medicamento solicitado pela autora, conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN N° 477, DE 12 DE JANEIRO DE 2022, foi devidamente incluído ao rol de procedimentos da ANS. Além disso, a Lei n° 14.454/2022, determinou que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Nesse caso, a operadora de plano de saúde não pode escolher qual o tratamento deve ser disponibilizado ao beneficiário, pois tal incumbência é do médico, cuja limitações consistem em escolher um tratamento cientificamente reconhecido, autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país. Cabe, ainda, registrar que a medicação pleiteada pela requerente também está registrada na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de ter sido prescrita e justificada pelo médico, com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Dessa forma, o plano de saúde deverá custear o tratamento com o medicamento Temozolamida, devendo ressarcir a requerente com o valor gasto para sua aquisição.” Diante do exposto, ausente a probabilidade de provimento do recurso da requerida quanto a este ponto, os efeitos da sentença que confirmou a tutela provisória devem ser mantidos neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator